Tribunal: TJES
Processo: 5007240-94.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007240-94.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RECORRIDO: ROZIANE BOBBIO PEREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007240-94.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA

RECORRIDA:
ROZIANE BOBBIO PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICIPIO DE SOORETAMA
em face da sentença proferida em id. 5076856, que julgou procedentes os pedidos da ora recorrida, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para;

A)

CONDENAR o MUNICÍPIO DE SOORETAMA ao pagamento do terço constitucional incidente sobre a totalidade das férias da requerente ROZIANE BOBBIO PEREIRA que é de 45 (quarenta e cinco) dias;

B) CONDENA-LO, ainda, ao pagamento de 1/3 (um terço) da remuneração relativos aos 15 (quinze) dias de férias gozados pela autora nos últimos 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura desta demanda, referentes aos 15 (quinze) dias de férias, totalizando a quantia R$ 3.601,66 (três mil seiscentos e um reais e sessenta e seis centavos), devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, e juros legais a partir da citação, ao tempo em que RESOLVO o mérito da presente ação nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGO EXTINTO o processo.”

O recorrente, irresignado, pugnou, pela reforma parcial da sentença a fim de seja excluído da condenação o pagamento do ano de 2021, afirmando que este já foi pago por força da edição da Lei Municipal nº 967/2019, requer, ainda, a condenação da recorrida por litigância de má-fé.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão, em parte, ao recorrente. Explico.

Aduz o recorrente que, com a edição da Lei Municipal nº 967/2019, cuja entrada em vigor ocorreu em 06/11/2019, o pagamento do adicional de férias dos professores efetivos do Município de Sooretama passou a incidir sobre todo o período de férias (45 dias).

Nesse ponto o recorrente apresentou, em sede de contestação, cálculos elaborados pelo contador do Município (id. 5076850) no qual consta a informação de que o adicional de férias referentes a 01/2021 e 12/2021 foram pagos em sua totalidade.

Em sede de réplica e contrarrazões a recorrida afirma que o pagamento foi efetuado com base em 30 (trinta) dias de férias, mesmo após a edição da Lei Municipal nº 967/2019.

Pois bem.

Analisando o caso dos autos, peço
vênia
para discordar do M. juízo a
quo
.

Entendo que o recorrente logrou êxito em provar fato extintivo do direito da ora recorrida (art. 373, inciso II, CPC/15) em relação ao período de 01/2021 e 12/2021, qual seja, o pagamento do adicional de férias com base na totalidade dos dias de férias efetivamente gozados no respectivo período, ao apresentar as fichas financeiras da recorrida bem como
os cálculos elaborados por contador do Município.

Nesse ponto, destaco que os atos da administração possuem presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, somente podendo se afastar tais presunções mediante prova cabal em sentido contrário.

Assim, embora a recorrida afirme que, mesmo após a edição da Lei Municipal 967/2019, o recorrente não remunera os professores com adicional de férias sobre 45 (quarenta e cinco dias), não vislumbro nos autos prova cabal que corrobore tal afirmação, prova está que incumbia a recorrida produzir e que lhe seria de fácil produção, bastando a apresentação de cálculos detalhados, com base em seus recibos de férias, feito por um contador.

Quanto a alegação de litigância de má-fé, em que pese a recorrida não haver produzido prova cabal de suas alegações, não vislumbro nisso conduta apta a ensejar a responsabilidade por dano processual prevista no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a fim de excluir da condenação o pagamento referente ao período de 01/2021 e 12/2021
, nos termos da fundamentação acima,
limitando
, assim,
a condenação aos anos de 2018 e 2019, totalizando o valor de R$ 2.022,01 (dois mil, vinte e dois reais e um centavos), a ser atualizado da seguinte forma:

·

até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

·

a partir de 09/12/2021
– unicamente pela SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)